Tribunal: TJES
Processo: 0015562-27.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015562-27.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE PAULA BICALHO TAMBARA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A e por Lucineia Vieira e Lucineia Vieira ME contra sentença que julgou procedente embargos de terceiro opostos por Maria de Paula Bicalho Tambara, afastando a constrição do bem objeto da execução nº 0007997-28.2011.8.08.0024 e condenando os embargados ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

2. O Banco recorrente sustenta a inexistência de prova da venda do imóvel na cadeia sucessória de transmissões, a intempestividade da juntada de documentos e, subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

3. Lucineia Vieira e Lucineia Vieira ME recorrem exclusivamente contra a condenação em verbas sucumbenciais, sob o argumento de que não contribuíram para a constrição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a embargante comprovou a posse do imóvel antes da penhora; (ii) analisar se houve irregularidade na juntada de documentos em fase processual posterior; e (iii) definir se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser mantida à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A embargante comprova a posse do imóvel desde 2004 por meio de documentos e depoimentos testemunhais, sendo irrelevante a ausência de registro imobiliário para a proteção possessória, conforme Súmula 84 do STJ.

6. A penhora realizada no curso da execução foi indevida, pois o crédito exequendo foi contraído apenas em 2008, após a embargante já exercer posse legítima sobre o bem.

7. A jurisprudência consolidada admite a juntada de documentos extemporânea desde que respeitado o contraditório e não evidenciada má-fé, não havendo nulidade no caso concreto.

8. A condenação em honorários sucumbenciais observa o princípio da causalidade, uma vez que os embargados contestaram a pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O possuidor que demonstra posse anterior à constrição tem direito à proteção possessória nos embargos de terceiro, independentemente de registro imobiliário.

2. A juntada de documentos após a petição inicial é admitida se respeitado o contraditório e ausente má-fé.

3. Nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à indevida constrição ou resistiu à pretensão possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 674, §1º, e 85, §11; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1452840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/09/2016, DJe 05/10/2016; STJ, AgInt no AREsp 2351158/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
e por
LUCINEIA VIEIRA E LUCINÉIA VIEIRA ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, a qual julgou procedente o pedido formulado por
MARIA DE PAULA BICALHO TAMBARA
em sede de embargos de terceiro, para afastar qualquer constrição decorrente da ação de execução nº 007997-28.2011.8.08.0024, com condenação das partes embargadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Em seu recurso (ID 11935553),
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
argumenta que (i) não existe prova da suposta venda do bem pela Sra. Lucineia, proprietária do bem, ao Sr. Herculano, o que prejudicaria toda cadeia de supostas transmissões; (ii) as declarações de venda exibidas na audiência de instrução não podem ser consideradas pois foram juntadas em momento inoportuno; (iii) subsidiariamente, pretende afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que a parte autora quem deu causa à constrição indevida.

Em seu recurso (ID 11935562),
LUCINEIA VIEIRA E LUCINÉIA VIEIRA ME
pretendem afastar a condenação nas verbas sucumbenciais, uma vez que não teria colaborado para constrição do bem.

Contrarrazões (ID 11935565) de
MARIA DE PAULA BICALHO TAMBARA
pelo desprovimento dos recursos.

De saída, destaco que “
Os embargos de terceiro consistem em remédio processual utilizado por aquele que, não integrando a relação processual, sofra constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
“ TJ-MG - AI: 10000212339915001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022.

Para fins de contextualização, verifica-se dos autos que
MARIA DE PAULA BICALHO TAMBARA
ajuizou os presentes embargos de terceiro em face de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
,
LUCINÉIA VIEIRA, LUCINÉIA VIEIRA ME, EVANDRO PAULÚCIO e JOSIANE MARTINS VIANA PAULÚCIO
, sendo que os quatro últimos embargados figuram como devedores na ação de execução 0007997-28.2011.8.08.0024, promovida pelo primeiro embargado.

Para tanto, alegou a autora que seria possuidora direta do imóvel que poderia ser constrito pela penhora na mencionada execução de título extrajudicial, considerando contrato de compra e venda datado em 15/03/2004, ainda que a escritura pública só tenha sido obtida em 09/10/2012.

Após oferecimento de contestação -
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
às fls. 40 e seguintes;
EVANDRO PAULÚCIO e JOSIANE MARTINS VIANA PAULÚCIO
às fls. 124 e seguintes; e
LUCINÉIA VIEIRA
às fls. 185 e seguintes -, e de réplica (fls. 190 e seguintes), bem como realização de audiência de instrução, inclusive com oitiva de testemunha (fls. 230 e seguintes), sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedente a pretensão autoral; sendo relevante destacar seus principais trechos:

[...] O documento particular de fl. 23 é datado de 15 de março de 2004 e nele vê-se reconhecimento de firmas na mesma data. Neste documento, a senhora Irene Carvalho Cunha figura como “vendedora” e a embargante como compradora, do imóvel, objeto da discussão.

À fl. 32 encontra-se conta de água, emitida pela CESAN, referente ao focado imóvel, relativa ao mês 05 de 2005, em nome de CINTIA BICALHO TAMARA, que, conforme certidão de fl. 21, é filha da embargante. À fl. 33, encontra-se, em nome de MARIA DE PULA BICALHO TAMBARA, embargante, conta de luz do mês 04 de 2009, referente ao tal imóvel, em nome da própria embargante.

Como se vê do documento de fl. 232, o senhor HERCOLANO PEREIRA CHAVES, que, inclusive, foi ouvido em juízo, vendeu, por instrumento particular, para IRACEMA CARVALHO DA SILVA, o focado imóvel. Isto nos idos de meados do ano 2.000.

Segundo o documento particular de fl. 233, datado de 27 de agosto de 2023, IRACEMA, mencionada no parágrafo anterior, teria vendido o imóvel em foco para IRENE CARVALHO DA SILVA. Registra-se que esta última figura como vendedora no documento particular de fl. 23, onde figura como compradora a embargante, sendo de se lembrar que tal documento de fl. 23 é datado de 15 de março de 2004 e, nele, vê-se reconhecimento de firma na mesma data.

Insta salientar, ainda, que o recibo passado pela senhora Irene, em favor da embargante, encontra-se à fl. 235 e teve a firma reconhecida em 01 de julho de 2004.

A testemunha HERCOLANO PEREREIRA CHAVES, em seu depoimento, conforme consta à fl. 231, diz que trocou uma padaria de sua propriedade pelo imóvel em foco com a senhora Lucineia Vieira e que tal fato teria ocorrido há, aproximadamente, 20 anos. Disse, ainda que, posteriormente, vendeu tal casa para Iracema e que acredita que Iracema tenha vendido para a irmã dela e que soube que a embargante teria comprado tal imóvel da irmã de Iracema. Afirma, ainda, que a embargante foi morar no tal imóvel e sabe que ela lá morou por mais de 15 (quinze) anos.

Nestas circunstâncias, tudo aponta no sentido da veracidade da versão da embargante. Ao que tudo indica, conclui-se, com segurança, que, desde o início dos anos 2000, a embargada Lucineia havia negociado o tal imóvel com a testemunha ouvida em Juízo, senhor Hercolano que, por sua vez, teria “transferido” o mesmo para a senhora IRACEMA CARVALHO DA SILVA. Esta, por sua vez, teria transferido para IRENE CARVALHO DA SILVA que, ao que tudo indica, é irmã de IRACEMA. E IRENE teria “transferido” para a embargante.

Ressalte-se que o documento particular de fl. 23, através do qual Irene “vende” o imóvel para a embargante teve a firma reconhecida em 15 de março de 2004. O recibo passado pela senhora Irene, em favor da embargante (fl. 235), teve firma reconhecida em 01 de julho de 2004.

As contas de água e luz exibidas com a inicial são referentes a período muito anterior ao ajuizamento da ação.

A posse da embargante é comprovada, não só pelas contas de água e luz, como pelo depoimento prestado em Juízo pelo senhor Hercolano. O crédito executado na demanda executiva em apenso foi contraído em 2008, anos após os reconhecimentos de firmas aqui mencionados. Logo, não há que se falar em fraude contra credores (que aliás não poderia ser discutida nestes autos), menos ainda em fraude à execução.

Assim, em obediência ao bom direito e a súmula 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a procedência dos embargados se impõe. [...]

DISPOSITIVO

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTES os embargos de terceiro para afastar o bem, aqui caracterizado, de qualquer constrição decorrente da focada ação de execução (proc. nº 0007997-28.2011.8.08.0024), ficando o mesmo liberado de qualquer gravame decorrente de tal execução.

Fiel ao princípio da sucumbência, condeno as partes embargadas no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, haja vista que não há condenação e o benefício econômico é de difícil aferição
. [...]

Nessa perspectiva, verifica-se que, de fato, o documento de fl. 23 (DECLARAÇÃO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS PROVISÓRIOS E COMPRA E VENDA), firmado entre IRENE CARVALHO CUNHA a
MARIA DE PAULA BICALHO TAMBARA
, indica que, em 15/03/2004, o imóvel objeto da controvérsia foi alienado à autora/embargante; havendo inclusive reconhecimento de firma nessa mesma data.

Da mesma forma, a conta de água de fl. 32, relativa ao mês 05/2005, está em nome de CINTIA BICALHO TAMARA - filha da autora/embargante, conforme certidão de fl. 21 - o que corrobora a posse do imóvel desde a referida data, conferindo veracidade à narrativa autoral no sentido de que seria possuidora do bem desde a compra venda anteriormente mencionada.

Tanto assim, que à fl. 33 consta conta de luz referente ao mês 04/2009, desta vez no nome da própria autora/embargante,
MARIA DE PAULA BICALHO TAMBARA
, corroborando a tese de que era realmente possuidora do bem em lapso temporal anterior à constrição em exame.

Neste ponto, destaco que há comprovação de que HERCOLANO PEREIRA CHAVES teria alienado a IRACEMA CARVALHO DA SILVA o bem gerador da controvérsia, ainda em 15/08/2000, consoante “DECLARAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL” acostado à fl. 232.
Ato seguinte, IRACEMA CARVALHO DA SILVA teria vendido o malfadado imóvel para IRENE CARVALHO DA SILVA, conforme se extrai da “DECLARAÇÃO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA”, em 27/08/2003.

Logo, está suficientemente provado que esta última - IRENE CARVALHO DA SILVA - procedeu a transferência do bem à autora/embargante,
MARIA DE PAULA BICALHO TAMBARA
, nos termos do já mencionado documento de fl. 23 (15/03/2004 - com firma reconhecida), que é corroborado pelo recibo de fl. 235 (01/07/2004 - firma reconhecida em 01/07/2004).

Estes eventos foram inclusive confirmados pela testemunha HERCOLANO PEREIRA CHAVES - primeiro alienante de que se tem notícia - que indicou ter alienado a casa para IRACEMA CARVALHO DA SILVA e que acredita que esta tenha vendido para sua irmã, tendo ainda notícias de que a autora/embargante,
MARIA DE PAULA BICALHO TAMBARA,
teria comprado o imóvel e passado a nele residir por mais de 15 (quinze) anos (fl. 231):

HERCOLANO PEREIRA CHAVES [...] Que conhece os fatos, vez que a Sr. MARIA DE PAUL morava na rua do depoente; que esclarece que trocou uma padaria com a Sra. LUCINEIA VIEIRA; que tal fato ocorreu aproximadamente vinte anos atrás;
que ficou com a casa; que vendeu a casa para Iracema; que acredita que a Iracema tenha vendido para a irmã dela
; [...]
que soube que a Sr. MARIA DE PAUL foi morar nesta casa
; que não sabe se foi em seguida;
que conheceu a Sr. MARIA DE PAULA morando nesta casa; que sabe que ela morou bastante tempo; que morou mais de quinze anos
[...].

Analisando a prova dos autos, em especial os documentos acostados, associados à manifestação da testemunha, é possível concluir pela veracidade e coerência da tese autoral de que HERCOLANO PEREIRA CHAVES transferiu o bem para IRACEMA CARVALHO DA SILVA, que por sua vez o alienou para IRENE CARVALHO DA SILVA - potencial irmã de IRACEMA -, sendo que esta última teria transferido o imóvel para a autora/embargante,
MARIA DE PAULA BICALHO TAMBARA
, ainda no ano de 2004.

Por conseguinte, a partir de todos os elementos mencionados, considerando o fato de que o crédito executado na ação nº 0007997-28.2011.8.08.0024 foi contraído apenas em 2008 e, ainda, pela autora ter comprovado posse do imóvel desde o ano de 2004, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para afastar constrição sobre o bem.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMÓVEL PENHORADO - POSSE COMPROVADA DE TERCEIRO- RECURSO NEGADO. - Embargos de terceiros são o ato com que um sujeito, sem ser parte no processo em que se exerceu ou ameaçou o exercício de um ato de constrição sobre bens, postula a liberação destes pelo fundamento de ser dono ou possuidor. - O § 1º do art. 674 do Código de Processo Civil, por sua vez, esclarece que os embargos de terceiros podem ser manejados por terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor, o que se configura no caso em análise, sendo assim verifica-se pela possibilidade do pedido - Art . 1.196, Código Civil prevê "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.". -
Comprovada a posse de terceiros sobre o bem penhorado em execução da qual não foram parte, a procedência dos embargos de terceiros é medida impositiva
. (TJ-MG - Apelação Cível: 0090019-81.2018.8.13 .0261, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/02/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024)

[...] VI -
Provada a posse pelo terceiro, estranho a relação processual que ensejou a constrição sobre o bem, e não comprovada a alegação de que este teria agido de má-fé, ciente da existência do feito executivo e das demais questões envolvendo o credor e os devedores, é de rigor o levantamento da constrição judicial que recai sobre o bem litigioso
. VII - A parte deve ser condenada no pagamento de multa por litigância de má-fé, quando preenchidos os requisitos dos artigos 80 e 81 do CPC. (TJ-MG - Apelação Cível: 2744156-06.2011.8.13 .0024, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 21/03/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

Em relação à tese recursal de que não poderia ter ocorrido juntada de documentos em momento posterior ao ajuizamento da demanda, melhor sorte não assiste ao
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, na medida em que, uma vez observado o princípio do contraditório e não havendo notícias de má-fé, é possível a manutenção de tais provas. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. ARTS. 434 E 435 DO NCPC. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. Esta Corte possui o entendimento de que é possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo
. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. [...] 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.904.023/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 7/5/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA INTEMPESTIVAMENTE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. PRESCRIÇÃO. AFERIÇÃO DE ACORDO COM CADA UMA DAS PRETENSÕES CUMULADAS. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONTAGEM. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 5. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. ATUAÇÃO COLABORATIVA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...]
3. Excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador. Precedentes
. [...] 9. Recurso especial desprovido. (EDcl no AgRg no AREsp n. 805.663/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020)

Até porque, os documentos foram acostados em sede de réplica, justamente como forma de contrapor os fatos articulados pela defesa, sem que se possa falar em irregularidade no referido ato processual.

Assim, remanesce a necessidade de exame da controvérsia que cerca a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na medida em que o julgador de origem, ao acolher a tese autoral, reconhecendo o direito da autora/embargante, condenou os requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Senão, vejamos:

Resta analisar os ônus sucumbenciais, pois de princípio, dada a existência da súmula 303, do Colendo STJ, poder-se-ia pensar em responsabilizar a embargante. Acontece que as partes embargadas refutaram a pretensão autoral, inclusive de forma veemente. o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1452840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por meio do tema 872, definiu que:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência
".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).

(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). Grifamos.

Assim, parece que
a melhor solução, a mais jurídica, é aplicar a orientação constante do tópico 9 do acórdão acima
.

Como bem destacou o julgador de origem,
na ação de embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser fixados em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes.

A referida orientação culminou inclusive na edição da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, que ao tratar especificamente dos embargos de terceiro, assim dispõe:

Súmula 303 do STJ:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Ocorre que, as partes embargadas refutaram concretamente a pretensão autoral, na medida em que apresentaram contestação:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
às fls. 40 e seguintes;
EVANDRO PAULÚCIO
e
JOSIANE MARTINS VIANA PAULÚCIO
às fls. 124 e seguintes; e
LUCINÉIA VIEIRA
às fls. 185 e seguintes.

Na peça defensiva, o recorrente
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
impugnou as alegações da embargante, alegando que as provas não seriam suficiente para provar o exercício da posse, o que faz com que deva ser mantida a condenação ao pagamento de honorários em seu desfavor.

Do mesmo modo, em relação às apelantes
LUCINEIA VIEIRA E LUCINEIA VIEIRA ME,
foi apresentada contestação, com impugnação dos embargos de terceiro, na medida em que a negativa geral poderia inclusive ter resultado em julgamento de improcedência da pretensão autoral, com consequente manutenção da constrição do bem.

A esse respeito, destaco os seguintes precedentes:

[...] 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, "não se aplica a Súmula nº 303 da Corte naqueles casos em que o exeqüente enfrenta as impugnações do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos
" (REsp 777 .393/DF, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Corte Especial, julgado em 19/10/2005, DJ 12/6/2006, p. 406). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2351158 GO 2023/0129831-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

[...] 2. A Súmula n .º 303 do STJ dispõe que os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição. 3.
Contudo, a oposição de resistência ao mérito dos embargos de terceiro, pleiteando-se a manutenção da penhora, transfere ao embargado/exequente os honorários sucumbenciais, à luz do princípio da sucumbência
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2024387 MT 2021/0350717-0, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022)

EMBARGOS DE TERCEIRO. Ônus da sucumbência. Penhora sobre veículo.
Embargado que opôs resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos . Ônus de sucumbência que deve ser suportado pelo embargado. Inaplicabilidade da Súmula nº 303/STJ
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10182901220198260477 SP 1018290-12.2019.8.26 .0477, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 25/08/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
e por
LUCINEIA VIEIRA E LUCINEIA VIEIRA ME
, mas a eles

NEGO PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que julgou procedente os embargos de terceiro e condenou as partes embargadas
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Em atenção ao desprovimento dos apelos, fixo honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) em 02% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/03/2025 às 17:57:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55998818032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.